Tribunal: TJBA
Processo: 8069094-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069094-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CERRADO PROPRIEDADES LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO AMARAL DE FRANCA PEREIRA

AGRAVADO: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. TRAÇADO ALTERNATIVO DE LINHA DE TRANSMISSÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TRIBUNAL. PRECLUSÃO, VEDANDO AO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU REAPRECIAR OU CONDICIONAR A MATÉRIA JÁ DECIDIDA. HIERARQUIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL QUE DEVEM SER OBSERVADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Constituição de Servidão Administrativa que, ao sanar omissão da decisão saneadora, adiou a realização da perícia destinada à análise da viabilidade de traçado alternativo de linha de transmissão de energia elétrica, condicionando-a ao julgamento definitivo de outro Agravo de Instrumento, mantendo, contudo, a realização da perícia para apuração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o juízo de primeiro grau poderia adiar a produção da prova pericial relativa à viabilidade do traçado alternativo, condicionando-a ao julgamento definitivo de Agravo de Instrumento já apreciado pelo Tribunal, ou se estaria vinculado à determinação da instância superior que ordenou a imediata realização da referida perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão proferida pelo Tribunal em sede de Agravo de Instrumento substitui a decisão interlocutória do juízo de origem no que foi objeto do recurso, impondo sua observância obrigatória.

A manifestação do Tribunal sobre a necessidade de realização de perícia acerca da possibilidade de alteração do traçado gera preclusão
pro judicato
(para o juiz), vedando ao magistrado de primeiro grau reapreciar ou condicionar a matéria já decidida.

O adiamento da perícia determinada pelo Tribunal configura violação ao princípio da hierarquia das decisões judiciais.

A postergação da produção da prova pericial contraria os princípios da celeridade e da economia processual, bem como a garantia constitucional da razoável duração do processo.

A realização simultânea das perícias de avaliação indenizatória e de análise do traçado alternativo otimiza os atos processuais e assegura a efetividade do direito fundamental à prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, para determinar a execução completa da prova pericial deferida, com a reforma da segunda parte da decisão agravada, dispondo que a prova pericial acerca da viabilidade do traçado alternativo seja produzida em conjunto com a perícia de apuração do valor da avaliação, mantendo inalteradas suas demais disposições.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.079.410/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.04.2024, DJe 17.04.2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.136589-5/007, Rel. Des. Eduardo Gomes dos Reis (JD Convocado), 4ª Câmara Cível Especializada, j. 27.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069094-10.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CERRADO PROPRIEDADES LTDA. e agravado CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-237